Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-35.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-35.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS ALMEIDA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. PERÍCIA TÉCNICA QUE DECLAROU NÃO SER AUTÊNTICA A ASSINATURA DA DEMANDANTE. PARTE AUTORA QUE RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO E NÃO REALIZOU A DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO POR PERÍODO CONSIDERÁVEL. PARTE QUE CONCORDOU TACITAMENTE COM O CONTRATO AO MANTER O DINHEIRO EM SUA POSSE POR QUATRO ANOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000108-35.2022.8.05.0250, em que são apelantes/apelados VALDELICE SOUSA DA SILVA e o BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação da parte ré e para
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça